Tribunal: TJPA
Processo: 0826650-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13180 - Greve
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826650-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: ADELSON PEREIRA DA ROCHA, INVASORES DA FAZ. CASTANHAIS E MUNDO NOVO, ADERLANDIO COELHO DOS SANTOS, ADRIANO MIRANDA DOS SANTOS SOUSA, ANTONIA RIBEIRO DA SILVA, WESLY ALVES DA MOTA ARAUJO, WARDSON ROCHA DOS SANTOS, JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA, ADEILSON BRASIL DA SILVA, ANTÔNIA GABRIEL FREIRE, ARISTEU ALVES DO NASCIMENTO, AUCERIO OLIVEIRA DA SILVA, BEATRIZ PEREIRA DA SILVA, BELCHIOR IRIS DE SOUZA, CARLOS PEREIRA DE SOUSA, CATHARY LARRANE SANTOS OLIVEIRA, DALMIRAN JOSE RODRIGUES, DANUBIO VIEIRA RODRIGUES, WILHAS GOMES LOPES, WELIVAN DE SOUSA OLIVEIRA, DARLAN COSTA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que, em ação reivindicatória, acolheu impugnação ao valor da causa, determinando sua retificação e o recolhimento de custas complementares, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que altera o valor da causa e determina o recolhimento de custas complementares, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstradas, cumulativamente, a urgência e a inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

A decisão que fixa ou corrige o valor da causa não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.

O art. 1.009, §1º, do CPC assegura a rediscussão da matéria em preliminar de apelação, afastando risco de preclusão.

O alegado prejuízo financeiro decorrente do recolhimento de custas possui natureza patrimonial e é reversível, não configurando dano irreparável.

A existência de teto para custas judiciais mitiga o impacto econômico alegado.

A repercussão sobre honorários advocatícios constitui evento futuro e incerto, dependente do resultado da demanda, não caracterizando urgência.

A decisão impugnada possui natureza processual e preparatória, não gerando inutilidade do exame futuro da controvérsia.

A admissão do agravo em hipóteses semelhantes implicaria indevida ampliação das hipóteses recursais, em afronta à sistemática do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento é inadmissível contra decisão interlocutória que apenas fixa ou altera o valor da causa e determina o recolhimento de custas, por não se enquadrar no art. 1.015 do CPC.

A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração simultânea de urgência e inutilidade do julgamento em apelação.

O prejuízo patrimonial reversível e a possibilidade de rediscussão em apelação afastam a caracterização de urgência qualificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, 1.009, §1º, 292 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJ-PA, AI nº 0815964-33.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23.06.2025; TJ-PA, AI nº 0801804-42.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A.
em face de decisão monocrática
desta Relatoria
que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como pela inexistência de urgência qualificada apta a autorizar a mitigação da taxatividade, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão recorrida
(ID
32359871
)
, consignou que a insurgência da agravante se dirigia contra decisão interlocutória que, nos autos de ação reivindicatória,
acolheu impugnação ao valor da causa e determinou sua retificação para R$ 38.452.602,47
, com recolhimento das custas complementares, concluindo, todavia, que tal matéria não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e pode ser reapreciada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais (
ID
33682923), a agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de urgência qualificada, porquanto a majoração do valor da causa acarreta efeitos imediatos, especialmente quanto ao recolhimento de custas complementares e ao risco de sanções processuais; (
ii
) que o aumento expressivo do valor da causa repercute diretamente na base de cálculo de honorários advocatícios, ampliando o risco econômico do processo; (
iii
) que o controle da matéria apenas em sede de apelação seria ineficaz, por já ter ocorrido o prejuízo; e (
iv
) pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) .

Em contrarrazões (
ID
34502714), os agravados defendem a manutenção da decisão monocrática, aduzindo: (i) a inexistência de previsão legal para o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre valor da causa; (
ii
) a ausência de urgência qualificada, uma vez que eventual prejuízo pode ser reparado em sede de apelação; (
iii
) que o valor da causa foi corretamente fixado com base no valor do imóvel, nos termos do art. 292 do CPC; e (
iv
) que o alegado impacto financeiro é mitigado pela existência de teto nas custas judiciais .

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou o valor da causa e determinou o recolhimento de custas complementares, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988).

DO REGIME JURÍDICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC)

O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)”

Trata-se, como consabido, de rol taxativo, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência. A propósito, leciona
Fredie
Didier Jr.:

“O legislador optou por restringir as hipóteses de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, concentrando a insurgência recursal, em regra, na apelação, de modo a prestigiar a celeridade e a racionalidade do procedimento.”

(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 3)

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Portanto, a admissibilidade excepcional do agravo de instrumento fora das hipóteses legais exige demonstração cumulativa de urgência e inutilidade do julgamento futuro.

DA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA NO CASO CONCRETO

No caso em exame, a decisão impugnada limitou-se a adequar o valor da causa ao proveito econômico da demanda, determinando o recolhimento de custas complementares.

A agravante sustenta que tal determinação gera prejuízo imediato, seja pelo desembolso financeiro, seja pelo risco de sanções processuais.

Todavia, tais argumentos não se sustentam juridicamente.

Primeiramente, cumpre destacar que o art. 1.009, §1º, do CPC estabelece expressamente:

“Art. 1.009 (...)

§1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação.”

Logo, a legislação processual assegura expressamente a rediscussão da matéria em momento oportuno, afastando o alegado risco de preclusão.

N
esse
sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA E CUSTAS PROCESSUAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
NEGADO PROVIMENTO. I.
CASO EM
EXAME Agravo
interno interposto por Barcarena Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto, com fundamento na ausência de cabimento legal da via eleita. O recurso de instrumento original visava impugnar decisão interlocutória que, em sede de tutela antecedente, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 371.740,38 (valor da CDA protestada) e determinou o recolhimento das custas complementares sob pena de cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
A
questão em discussão consiste em verificar se decisão interlocutória que corrige o valor da causa e determina o recolhimento de custas complementares pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, diante do rol do art. 1.015 do CPC e da inexistência de urgência qualificada.
III. RAZÕES DE
DECIDIR
A
decisão interlocutória recorrida não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência ou risco de dano irreparável, o que inviabiliza o cabimento do agravo de instrumento. A jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que decisões sobre valor da causa e custas processuais não comportam impugnação imediata por agravo de instrumento, salvo quando atreladas a tutelas provisórias — o que não se verifica no caso. O risco alegado pela parte agravante decorre do descumprimento da ordem judicial, e não da irreversibilidade da decisão, que poderá ser objeto de apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC. A decisão atacada tem natureza preparatória e não implica concessão ou indeferimento de tutela provisória, não configurando risco qualificado que justifique interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E
TESE Recurso
desprovido. Tese de julgamento: O agravo de instrumento é inadmissível para impugnar decisão interlocutória que apenas corrige o valor da causa e determina o recolhimento de custas, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC. A ausência de urgência ou risco de dano irreparável afasta a possibilidade de interpretação extensiva
do referido artigo. Decisões interlocutórias dessa natureza podem ser reapreciadas em eventual apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do
CPC.(
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08159643320238140000 27968554, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DECISÃO NÃO É RECORRÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
O incidente de impugnação ao valor da causa não é passível de ser reformado por meio do recurso de agravo de instrumento, mesmo relevando o fato de o Superior Tribunal de justiça ter mitigado a taxatividade intrínseca ao artigo ...Ver ementa completa1. 015, do Código de Processo Civil, de 2015. 2. De outro modo, sendo decisão interlocutória, não cabe recurso de apelação. Entretanto, a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação, interposta contra decisão final, conforme dispõe o artigo 1.009, § 1º, do
Cpc
. 3. No caso em tela, a Apelação Cível, nos Embargos à Execução, foi interposta antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos questionando a impugnação. 4. Caberia a Agravante suscitar a matéria referente à impugnação ao valor da causa como preliminar no recurso de apelação, não podendo querer imputar responsabilidade ao Julgador, por ter julgado os Embargos de Declaração posteriormente, tendo em vista ser de seu conhecimento que a decisão ora vergastada, como bem menciona no presente Agravo, não (TJ-PA - AI: 08018044220198140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/05/2020) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO
REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
HONORÁRIOS PERICIAIS EXCESSIVOS. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA JURISPRUDENCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Apesar de o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não prever, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a presente decisão interlocutória agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, submetidos ao regime de recursos repetitivos pelo Tema 998, firmou o entendimento no sentido de que o referido rol possui taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais;

2. Em que pese a prova requerida pela autora/agravante seja imprescindível à conclusão da lide, forçoso reconhecer que não pode haver onerosidade excessiva à parte, demonstrada através das imediatas manifestações impugnatórias e dos vários documentos acostados aos autos, assim como a perita nomeada não pode ser compelida à realização do ofício, sob pena de inviabilizar o trabalho da profissional;

3. A fixação de valor reduzido para a realização de um trabalho pericial não se mostra ético ou mesmo justo, porquanto não há meios para quantificar e estabelecer o mínimo necessário para a realização de determinado trabalho fora desta seara profissional. Logo, a hipótese dos autos autoriza, tão somente, a nomeação de outro perito para o encargo;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para acolher o pedido subsidiário do recurso, determinando a nomeação de outro perito para a realização do encargo, nos termos da fundamentação lançada.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813271-47.2021.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

DO ALEGADO PREJUÍZO FINANCEIRO IMEDIATO

A agravante sustenta que o recolhimento das custas e o aumento do valor da causa acarretariam prejuízo de difícil reparação.

Entretanto, conforme bem pontuado nas contrarrazões, o sistema de custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará prevê
tetos máximos
, o que mitiga significativamente o impacto financeiro.

Ademais, eventual pagamento indevido é
plenamente reversível
, seja por restituição, seja por compensação, não se configurando dano irreparável.

Nesse sentido, a doutrina de Teresa Arruda Alvim esclarece:

“Não há urgência quando o prejuízo alegado é meramente patrimonial e reversível, pois a própria estrutura do processo assegura mecanismos de recomposição.”

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO EVENTO FUTURO E INCERTO

Outro argumento da agravante refere-se ao impacto do valor da causa sobre os honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não caracteriza urgência, pois os honorários são fixados apenas na sentença (art. 85 do CPC); dependem do resultado do processo; são passíveis de impugnação em recurso próprio.

Trata-se, portanto, de evento futuro e incerto, incapaz de justificar a mitigação da taxatividade.

DA NATUREZA DA DECISÃO E DA AUSÊNCIA DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO FUTURO

Desta feita, a decisão impugnada possui natureza meramente processual e preparatória, não implicando concessão ou indeferimento de tutela de urgência.

Não há demonstração de que o exame da matéria em sede de apelação será inútil ou ineficaz.

Ao contrário, o sistema processual foi estruturado exatamente para que tais matérias sejam discutidas posteriormente, evitando a fragmentação recursal.

Permitir o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses como a presente implicaria esvaziamento da lógica do art. 1.015 do CPC, ampliando indevidamente as hipóteses recursais.

Diante de todo o exposto,
verifica-se que
a decisão monocrática recorrida
se encontra
em plena consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, não havendo qualquer elemento que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém,
30
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/04/2026